Tribunal: TJSP
Processo: 1011832-96.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Nulidade do julgado. Tese de falta de fundamentação da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Ausência de

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar afastada.

Nulidade do julgado. Tese de falta de fundamentação da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Ausência de violação ao art. 489 do CPC/2015. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada.

Danos morais. Relação jurídica entre o causador de um dano ambiental e o reflexo deste na esfera patrimonial ou moral individual de terceiro. Não caracterização. Ausência de evidências de que a inalação de atmosfera tóxica teria causado efeitos deletérios à saúde da autora. Não revelação de real risco à saúde humana. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011832-
96.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLAUDETE
MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
2
Voto no. 29.254
Apelação no. 1011832-96.2018.8.26.0223
Comarca:
Guarujá 4a Vara Cível
Ação:
Indenização
Apelante:
Claudete Marques dos Santos
Apelado:
Localfrio S/A Armazéns Gerais e Frigoríficos
Responsabilidade
civil.
Danos
morais
Cerceamento de defesa. Não configuração.
Matéria cuja apreciação prescinde de dilação
probatória (art. 370 do CPC/2015). Julgamento
antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do
CPC/2015). Preliminar afastada.
Nulidade
do
julgado. Tese de falta de
fundamentação da decisão que rejeitara os
embargos de declaração opostos em face da r.
sentença. Ausência de violação ao art. 489 do
CPC/2015.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Preliminar rejeitada.
Danos morais. Relação jurídica entre o
causador de um dano ambiental e o reflexo
deste
na
esfera
patrimonial
ou
moral
individual de terceiro. Não caracterização.
Ausência de evidências de que a inalação de
atmosfera
tóxica
teria
causado
efeitos
deletérios à saúde da autora. Não revelação de
real risco à saúde humana. Ausência de real
penetração de eventual conduta ilícita sobre a
personalidade humana. Hipótese de mero
aborrecimento,
tédio
ou
desconforto.
Banalização do dano moral que deve ser
evitada.
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
Da r. sentença (fls. 751/753) que julga
improcedente a ação indenizatória; apela a autora vencida,
postulando a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
3
Por suas razões recursais (fls. 907/938)
assevera, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa,
em face do julgamento antecipado da lide. Pontua que a autora
requereu justificadamente a produção de provas, as quais não
foram produzidas dado o sentenciamento antecipado do feito.
Aduz que deve ser reconhecida a nulidade
da decisão que rejeitara os embargos de declaração opostos
contra a sentença, em função da ausência de fundamentação
adequada.
Assevera que o dano moral é devido ante
a natureza do desastre ambiental, aduzindo que a
responsabilidade civil, por dano ambiental, que por força de lei é
objetiva para todos os afetados, independentemente da
ocorrência de dolo ou de culpa.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 1134/1157).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do cerceamento de defesa: inocorrência
De plano, não vinga a preliminar de
cerceamento de defesa.
Isto
porque
o
conjunto
probatório
produzido pelas partes nas oportunidades processuais que
tiveram mostra-se suficiente à resolução do mérito.
O
pretendido
elastério
probatório
caracterizaria violação do binômio necessidade/utilidade (art. 370
do CPC/2015), do que emerge sua impertinência.
A hipótese era, portanto, permissiva de
julgamento de plano, adequando-se aos termos do art. 355,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
4
inciso I, do CPC/2015.
Delongar a solução da causa seria
colaborar com maior lentidão na efetiva prestação jurisdicional,
de modo a fomentar a negativa de eficácia ao princípio
constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF; art. 4o do CPC/2015), malbaratando-se a
economia processual.
Ademais,
para
a
caracterização
do
cerceamento de defesa é necessária a identificação em
concretude de prejuízo processual à apelante, sem o qual se
embaraça a imagem de nulidade da r. sentença.
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde
não há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).
Nesse quadrante, somente cabível a
anulação da r. sentença, com a correlata reabertura da instrução
processual, quando presente o binômio necessidade/pertinência
na produção das provas requeridas.
Na espécie, verifica-se que as provas
documentais produzidas pelas partes foram suficientes para a
formação da convicção do magistrado inexistência de qualquer
dano ou nexo de causalidade
, sobretudo porque a matéria
fática foi largamente explanada, sendo desnecessária a produção
de demais provas.
Afasto, pois, tal temática.
Preliminar de ausência de fundamentação:
inocorrência
De início, não há qualquer nulidade a eivar
o provimento recorrido. E nada há de nulo, vez que a r. decisum
encontra-se bem fundamentada, não revelando inobservância ao
preceito do art. 93, IX, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
5
Se, tal e qual a hipótese, a sentença
encontra fundamento suficiente à equação da controvérsia, não
há que se tê-la por nula.
Com se nota, o magistrado sentenciante
individualizou o caso concreto, rejeitando o pleito indenizatório
moral e equacionando as supostas omissões levantadas pelo
apelante em sede de embargos declaratórios, verbis:
“Diante
da
generalização apresentada na exordial e da
inexistência
de
qualquer
documento
que
comprove atendimento médico, prescrição de
medicamentos à parte autora, ou qualquer outro
tipo de repercussão grave, impossível emprestar
ao acontecimento a extensão e, principalmente, a
repercussão desenhada na exordial. Após os
desencontros de informações iniciais e o volume
de fumaça que se formou no céu, o acidente, ao
final,
foi
rapidamente
debelado,
não
se
constituindo em tragédia capaz de marcar
indelevelmente as pessoas envolvidas.
De fato houve susto
inicial, que pode ter causado na parte autora certo
desconforto e medo. Não obstante, em curto
lapso temporal o fato tomou outro caminho e se
configurou
em
um
acidente
sem
maiores
repercussões na vida cotidiana da população do
Distrito de Vicente de Carvalho.
Só se pode alçar ao
patamar do dano moral a agressão que supere a
naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar
a alma humana, ferindo gravemente os valores
fundamentais inerentes à personalidade, tais
como
a
liberdade,
a
honra,
a
atividade
profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, entre outros. No caso, os
dissabores experimentados pela parte autora
tiveram, quando muito, apenas repercussão
interna e sem maiores consequências, estando
assim mais próximos de mero aborrecimento por
fato da vida cotidiana, a que todos estamos
sujeitos, do que de efetivo dano moral, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
6
envolve menosprezo à dignidade da pessoa
humana.” (fls. 752)
A propósito, consoante pronunciamento do
C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) A nulidade só
alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com
fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.
(...)” (STJ; REsp 782901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)
De mais a mais, o julgador não está
obrigado a exaurir todos os argumentos ventilados nos autos.
A propósito, adverte MÁRIO GUIMARÃES,
verbis:
“não
precisa
o
juiz
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer
se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (“O Juiz e a Função
Jurisdicional”, 1a ed., Forense, 1958, § 208, pág.
350).
A
esse
respeito,
também
esclarece
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES que o § 1o, IV, do art.
489 “deixou uma brecha ao juiz quando previu que a exigência de
enfrentamento se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar o
convencimento judicial”, afastando, portanto, o dever de analisar aqueles
“irrelevantes e impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de
atividade valorativa inútil, ou ainda alegação que tenha ficado prejudicada
em razão de questão subordinante” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, pág. 810/811).
Igualmente,
na
doutrina
de
LUIZ
GUILHERME MARINONI, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
7
“É importante perceber,
porém, que o art. 489, § 1.o, IV, não visa a fazer
com que o juiz rebata todo e qualquer argumento
invocado pelas partes no processo. O Poder
Judiciário tem o dever de dialogar com a parte a
respeito dos argumentos capazes de determinar
por si só a procedência ou improcedência de um
pedido ou de determinar por si só o
conhecimento, não conhecimento, provimento ou
desprovimento de um recurso. Isso quer dizer que
todos os demais argumentos só precisam ser
considerados
pelo
juiz
com
o
fim
de
demonstração de que não são capazes de
determinar conclusão diversa daquela adotada
pelo julgador”. (Curso do NCPC, pág. 326; g.n.).
Ressalte-se, pois, que não se exige do
Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
Aliás, desde os idos do Regulamento n
737/1850 (artigos 639 e 641 a 643), não se faz necessário, em
nenhum julgamento, o exaurimento todas as teses articuladas,
tampouco a referência aos dispositivos legais suscitados.
Basta agregar ao decidido a temática que
é o núcleo da demanda, com adequados fundamentos, à luz da
legalidade e da boa exegese, para a solução jurídica da matéria
questionada.
Da análise da r. decisão recorrida, verifica-
se com clareza que o Juízo a quo não infringiu o disposto no art.
93, IX, da Constituição Federal, não havendo espaço legal
lastreado em deficiência na fundamentação do julgado.
Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar
arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
8
Dos danos morais: não caracterização
Passando-se
ao
mérito,
a
demanda
consiste no pleito de indenização por danos morais decorrentes
da poluição atmosférica gerada em função de incêndio, ocorrido
no dia 14 de janeiro de 2017, de produtos químicos armazenados
pela ré junto ao terminal portuário de Santos.
Aduz que os produtos lançados ao ar são
tóxicos e altamente corrosivos, podendo causar severas
irritações respiratórias, cutâneas e oculares, inclusive a morte
caso inalado em grande quantidade.
Pontua que os moradores da região foram
orientados a desocuparem suas residências e locais de trabalho,
de forma que a inalação dos tóxicos teria causado problemas
respiratórios à autora e, portanto, dano moral indenizável.
Com efeito, ainda que seja apurada a
existência de dano ambiental na espécie, a reparação desde dar-
se-á em sede de direitos coletivos e difusos, atuação do Estado
em benefício social, buscando reparar o meio ambiente afetado,
sempre na busca de restabelecer o status quo ante.
Porém, não se discute aqui as proporções
do dano ambiental ocasionado e sim as consequências deste na
esfera individual do apelante, por ricochete.
É o chamado dano ambiental individual, ou
seja, aquele experimentado pelo particular fruto da atividade
danosa do poluidor que, além de afetar o meio ambiente, e por
consequência a coletividade, causa danos a terceiros, trazendo
para estes o direito à reparação e para aquele a obrigação de
ressarci-los, desde que atendidos os requisitos gerais de
responsabilização.
A Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei no 6.938/1981) prevê, de forma expressa, as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
9
modalidades (art. 14, § 1o). 1
Nesse sentido, a doutrina de Patrícia Faga
Iglecias Lemos, “o dano ao meio ambiente é concebido sempre
como dano a interesse difuso e, em determinadas circunstâncias,
quando atinge bem particular, pode configurar como dano por
ricochete ou reflexo”. (LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e
responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo causal. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 118.)
Mesmo diante de possível dano reflexo
baseado na técnica atinente à responsabilidade ambiental
(objetiva), é necessário que resulte comprovada a existência
efetiva do referido espelho danoso, bem como que haja, entre o
dano e conduta, uma relação de causa e efeito (responsabilidade
subjetiva).
É fundamental, portanto, que o ato ilícito
seja causa de um dano e que o prejuízo sofrido pela vítima seja
resultado daquela conduta ilícita.
O dano é elemento essencial para a
responsabilidade civil, sendo que, no âmbito da teoria do risco,
qualquer que seja seu fundamento doutrinário (risco proveito,
risco criado, etc.) consiste em elemento preponderante, já que, se
não houvesse dano, não haveria o que reparar, ainda que exista
conduta ilícita.
Na espécie, não se identifica a ocorrência
de dano na esfera moral da apelante.
Não há nos autos qualquer notícia dos
efeitos deletérios da aspiração dos gases tóxicos na vida da
autora,
tampouco
relatório
médico
indicando
problemas
respiratórios ou qualquer outra moléstia, dificuldades respiratórias
que pudessem comprovar dano efetivo.
1 “Art. 14 § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
10
A hipótese lesiva sequer restou comprovada. Nesse aspecto, merece destaque a
fundamentação adotada no julgado monocrático:
“Todavia, in casu, constata-se que sequer foi
descrito
na
inicial
o
dano
eventualmente
suportado pela demandante.
Não se juntaram cópias de receituários ou
atendimentos médicos, ou documentos afins,
capazes de dar sustentação ao pleito indenizatório. Conclui-se, portanto, que inexistiu, em
desproveito da parte autora e de acordo com a
prova documental produzida, qualquer lesão
incapacitante ou que tenha durado lapso de
tempo relevante.” (fls. 360)
Não é viável, assim, a indenização por
danos morais, posto que não se levanta a existência de lesão a
nenhuma das faces dos direitos da personalidade do recorrente,
não se verificando conduta pública vexatória, humilhante ou
depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da Carta da República).
A hipótese é de mero aborrecimento, tédio
ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano pobre em
respeito que viera amplificado com o viés impessoal da Era
virtual.
A banalização do dano moral deve ser
evitada, a bem do próprio e tão relevante instituto civil-
constitucional.
Nessa linha, ensina o emérito e saudoso
Professor ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
11
o “constrangimento que alguém experimenta em consequência
de lesão a direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem” (Obrigações, 5a ed. n. 195, p. 22).
A indenização por dano moral deve estar
apoiada em ofensa física ou psíquica e deve apresentar certa
magnitude para ser reconhecida como dano moral.
Nessa perspectiva, o dano moral inclui as
veias afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de
entendimento) e valorativa (individual e social) e, portanto, faz
parte o acervo humano dotado de economicidade.
CLAYTON REIS sensatamente ilumina
que, in verbis:
“Trata-se de uma lesão que atinge os valores
físicos e espirituais, a honra, nossas ideologias, a
paz íntima, a vida nos seus múltiplos aspectos, a
personalidade da pessoa, enfim, aquela que afeta
de forma profunda não os bens patrimoniais, mas
que causa fissura no âmago do ser, perturbando-
lhe a paz de que todos nós necessitamos para
nos conduzir de forma equilibrada nos tortuosos
caminhos da existência” (Avaliação do Dano
Moral, 2a ed., Editora Forense, 1999, 2005) (grifo
nosso).
O mero incômodo, enfado, aborrecimento,
tédio ou o desconforto de algumas circunstâncias que são
suportadas pela pessoa humana não são passíveis de
indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, vulgarizar-
se esse tão importante capítulo do direito moderno.
Jamais o dano moral, pois, pode ser
resumido
a
pequenos
aborrecimentos
limitados
pela
transitoriedade.
Não se pode e não se deve, a nenhum
título, portanto, produzir a distorção da dor moral pelo Direito.
Nada há, portanto, na peculiaridade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011832-96.2018.8.26.0223 -Voto no 29.254
12
autos, capaz de revelar a concreta ferida ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da CF).
A interpretação extensiva, em hipóteses
tais, não se coaduna com a raiz fática e jurídica de tão relevante
instituto de Direito Privado.
Por último, especiais as palavras de outro
saudoso Professor ANTONIO CHAVES, frisando que:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do
dano moral não implica no reconhecimento que
todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade
exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferida, a mais suave sombra, o
mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta,
mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem
sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito,
centenas de milhares de cruzeiros” (Tratado de
Direito Civil, Ed. RT, 1985, V, p. 637, g.n.).
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais para 20% do valor
atualizado da causa, respeitados os critérios atinentes à
gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator